Tribunal: STF
Processo: ADI 6592
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição 88.318/2021: a Unidade Americana de Ensino Profissional e Treinamento LTDA-ME (UNIT) formula pedido de ingresso na causa na qualidade de amicus curiae.  



    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a tal título pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos  



    3. No caso concreto, o postulante não cumpriu quaisquer dos requisitos. Não trouxe, na petição, o mínimo elemento que evidenciasse o nexo de sua atuação com o objeto da causa, tampouco tendo demonstrado a sua representatividade da matéria. A suposta motivação da intervenção, de opor embargos de declaração, exposta pelo peticionante em fl. 3 de doc. 20, sequer é idônea, uma vez que não se reconhece legitimidade recursal ao amicus curiae.  



    4. Não bastasse, o pedido foi feito tardiamente, quando já tinha havido julgamento de mérito e, portanto, não é mais possível o ingresso nesta ação na condição de amicus curiae.  



    5. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a admissão, indefiro o pedido formulado.  



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



Documento assinado digitalmente